Tribunal: STF
Processo: ADI 1055
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-16
Data de publicação: 1994-06-16

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Depositário infiel de valor pertencente à Fazenda Pública.
Medida Provisória nº  427, de 11.02.1994, reeditada pela Medida
Provisória nº  449, de 17.03.1994, convertida na Lei nº  8.866,
de 11.04.1994, que dispôs sobre o depositário infiel de valor
pertencente à Fazenda Pública.
A um primeiro exame, para os efeitos de medida cautelar, parecem, ao
Tribunal, violados pelos §§ 2  e 3  do art. 4  da Lei nº 8.866, de
11.04.1994, os seguintes princípios e/ou garantias constitucionais:
a) do inciso LIV do art. 5  da Constituição Federal de1988, segundo o
qual "ninguém será privado da liberdade sem o devido processo legal";
b) do inciso LV do art. 5  da C.F., que assegura "aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral" "o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes";
c) do inciso XXXV do art. 5  da C.F., que não permite se exclua da
apreciação do Poder Judiciário a alegação de lesão ou ameaça de
direito;
d) o da independência do Poder Judiciário, como instituição
(art. 2  da C.F.) e do Juiz, como órgão de sua expressão, obrigado a
fundamentar suas decisões, inclusive os decretos de prisão (inciso
IX do art. 93 da C.F.), não apenas com base no que a lei permite,
mas no seu livre convencimento jurídico, inclusive de ordem
constitucional.
2.      Caracterizados os requisitos da plausibilidade
jurídica da ação ("fumus boni iuris") e do risco de grave dano, pela
demora no curso do processo da ADIn ("periculum in mora"), é de se
deferir, a partir desta data, até o julgamento final da ação, a
suspensão da eficácia dos referidos §§ 2  e 3  do art. 4  da Lei nº
8.866, de 11.04.1994.
3.      Em conseqüência, devem ser suspensas, também, as
expressões "referida no § 2  do art. 4 ", contidas no art. 7  da
mesma lei.
4.      Assim, também, as expressões "ou empregados" e "e
empregados", constantes do "caput" desse mesmo art. 7  e de seu
parágrafo único, respectivamente.
5.      Não se mostra necessária a suspensão do art. 8 , segundo o qual
"cessará a prisão com o recolhimento do valor exigido", porque o
resultado pretendido é alcançado com a suspensão, já referida, do § 2
do art. 4 ;
6.      Ficam excluídos da convalidação, expressa no art. 10,
os decretos de prisão fundados, exclusivamente, no § 2  do art. 4  e
os decretos de revelia fundados em seu § 3 .
7.      Medida cautelar deferida, em parte, para tais fins
(por maioria), nos termos do voto do Relator.